Tribunal: TJSP
Processo: 2091419-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória – Justiça gratuita – Decisão que indeferiu a concessão do benefício ao autor - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea – Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Tutela de urgência - Artigo 300 do CPC – Situação em que não concorrem os pressupostos necessários à

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória – Justiça gratuita – Decisão que indeferiu a concessão do benefício ao autor - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea – Elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Tutela de urgência - Artigo 300 do CPC – Situação em que não concorrem os pressupostos necessários à concessão da medida – Elementos apresentados com a inicial que não conduzem à imediata verificação de probabilidade do direito alegado - Indeferimento correto – Decisão mantida – Recurso desprovido.